Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde ré (ora embargante), mantendo a sentença de procedência do pleito autoral e a condenação solidária das rés ao ressarcimento dos danos materiais e morais suscitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto à tese da recorrente de inexistência de ato ilícito e de responsabilidade pelos danos causados à beneficiária autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada no caso, pois o acórdão se pronunciou, adequadamente, sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, notadamente quanto à legitimidade passiva ad causam e à presença dos elementos ensejadores da responsabilização civil da operadora de saúde ré/embargante, à luz da legislação consumerista e com base na narrativa fática constante na inicial.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.